Tribunal: TJES
Processo: 5004529-08.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004529-08.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO LEAL
RECORRIDO: VIVAMAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS BANCOS E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO EMPRÉSTIMO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5004529-08.2024.8.08.0011

Recorrente: PAULO ROBERTO LEAL

Recorridos: VIVAMAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor (contratação indevida de empréstimo bancário) foi decorrente de sua culpa exclusiva, constituindo causa excludente de responsabilidade.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Inicialmente, entendo pela responsabilidade solidária de todos os requeridos na fraude perpetrada em desfavor da parte autora, decorrente da falha na prestação de serviço (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Explico.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso que o requerente foi vítima de fraude, acreditando estar realizando a portabilidade de seu empréstimo consignado do BANCO ITAÚ para o BANCO OLÉ, por intermédio da empresa VIVAMAR.

Registre-se que a fraude somente teve início com o
acesso das informações bancárias e contratuais do autor pelos estelionatários
, cuja tratativa foi realizada por terceiro que se passou por representante da empresa requerida VIVAMAR, com a conclusão de um novo empréstimo consignado junto ao banco requerido OLE (que, inclusive, apresentou o contrato eletrônico no id. 14035816 e a TED efetuada na conta do autor – id. 14035818).

Por tais motivos, pelas provas documentais colacionadas aos autos, percebe-se que
(i)
a fraude vivenciada pelo autor foi perpetrada por um terceiro, que se passou por representante da empresa VIVAMAR;
(ii)
houve o acesso a informações sigilosas do autor junto ao BANCO ITAU, por intermédio da ação de fraudadores
;
(iii)
toda a contratação questionada foi realizada de forma eletrônica, razão pela qual deveriam ter sido disponibilizados mecanismos especiais de segurança a fim de assegurar que o autor não fosse vítima de contratação fraudulenta realizada por terceiro.

Assim, restou evidenciada a culpa solidária dos requeridos, na modalidade negligência (art.
186
do
Código Civil
), ressaltando-se que a participação do autor na fraude suportada (foi induzido a erro por pessoas que detinham informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos) não afasta a responsabilidade dos requeridos, à luz do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. BANCO. CONTRATOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. I -
A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu a autora-consumidora em erro, visto que ela acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo bancário. O vício de consentimento gera a nulidade do negócio jurídico.
II -
A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais da autora-consumidora e uso da plataforma e da assinatura digitais. caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados (Súmula 479 do STJ).
III - A declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato de mútuo implica devolução à parte dos valores descontados em seu contracheque, sob pena de enriquecimento sem causa. IV - O novo empréstimo, com descontos no contracheque da apelada-autora, em razão de falha na segurança e prestação dos serviços, quando ela acreditava estar realizando a portabilidade, gera legítima sensação de impotência no consumidor, além de angústia e sofrimento, ensejando ofensa ao direito de personalidade e o dano moral. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.
(TJ-DF 07195612820228070001 1697218, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ação de indenização por danos materiais e morais.
Pagamento de boleto fraudado. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inexistência de erro exclusivo da vítima. Devolução dos valores pagos. Conduta contrária à boa-fé objetiva e dever de zelo aos clientes. Solidariedade das instituições financeiras, sendo uma delas beneficiária do boleto fraudado. Dever de proteção aos dados existentes em sua plataforma
. Sentença de parcial procedência da demanda mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008207-56.2023 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/01/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/01/2024)

Por tais motivos, os requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados ao autor, devendo ser determinada a cessação dos descontos do empréstimo fraudulento (contrato de id. 140358816).

Em relação aos danos materiais, diante da nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos do autor constitui medida que se impõe.

R
egistre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o indigitado contrato está datado de 26/10/2023 (id. 14035816).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo
fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de empréstimo consignado.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC.
Contratação contestada. Fraude incontroversa. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Dano moral
in re ipsa
.
Caracterizado. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002439-35.2021.8.26.0097 Buritama, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOIS CONTRATOS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA REGULARIDADE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO QUE SE REFERE AO SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00016277320238160111 Manoel Ribas, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 22/07/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO ROBERTO LEAL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença aqui objurgada a fim de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais em face dos requeridos
e:

a) DETERMINAR
a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, na restituição em dobro ao autor de todas as partes descontadas de seu benefício previdenciário, relativas ao contrato em comento, tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”
, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença;

c) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)